Tribunal: STF
Processo: Rcl 61175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Kethna dos Santos Barros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (Processo 0003296-51.2023.8.27.2700), a qual teria violado o que decidido pela CORTE nos autos da ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Na sentença dos autos originais nº 5012076- 22.2011.8.27.2729, houve reconhecimento da defasagem dos vencimentos do servidores que ingressaram na carreira no concurso de 2009, sendo o Estado condenado ao pagamento da diferença apurada dos subsídios legais desde a posse dos novos servidores, por força da Lei Estadual nº 1.861/2007, com os juros e correções monetárias, com o pagamento da referida diferença sobre as férias, 13º salário e horas extras. 



    Citado, o Estado do Tocantins apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Com a réplica, a Reclamante destacou que o Estado, atenta contra a dignidade da justiça, artigo 77 do código de Processo Civil, pois, insiste em ignorar o relatório e a fundamentação para então distorcer a parte dispositiva final. No acórdão da ação principal o Tribunal de Justiça do Tocantins, em julgamento da Apelação contra a sentença ‘Assim, o reajuste há de ser aplicado a todos que vierem a ocupar cargos do referido quadro, uma vez que se trata de servidores efetivos ocupantes de cargos idênticos, vinculados ao mesmo órgão e com o mesmo enquadramento, não havendo razão para tratamento diferenciado, que, inclusive, fere um dos princípios mor da Carta da República e principado da Administração Pública, qual seja, o princípio da isonomia.’ 



    Destaca, o dever de pagar as diferenças remuneratórias desde a data da posse até o presente momento e implementar em folha os 25% são fato incontroverso, visto que, a ADI 4013/TO, transitou em julgado. No entanto, o modus operendi do Estado demonstra que age no sentido atentatório e induzir a erro a Reclamada.



    No despacho saneador do cumprimento de sentença nº 0033379-94.2022.8.27.2729, o magistrado de piso decidiu: “LIMITE TEMPORAL DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO REAJUSTE. Da análise dos autos infere-se que a exequente entrou em exercício em 07/2011, sendo devida a diferença salarial de 25% sobre a a tabela de valor da Lei n.º 1.868/2007, no período de 07/2011 a 12/2012”. 



    […]



    No entanto, quando houve decisão em sede de cumprimento de sentença, o juízo a quo entendeu que tal direito estava restrito até a entrada em vigor da Lei 2.760/2012. Inconformada a parte agravou a decisão e o Tribunal manteve o entendimento de primeira instância em fase de cumprimento de sentença, mesmo já tendo sido firmado o direito a implementação dos 25% através da ADI 4013 […].



    Ocorre que a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins afronta o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4013 e posicionamento pacificado do Supremo Tribunal Federal, haja vista que os 25% nunca foram implementados e a instituição de novo PCCR não permite a redução dos vencimentos do servidor público. 



    […]



    Portanto, demonstrada a inobservância da autoridade de decisão proferida por este Tribunal, tem-se por necessário o recebimento do presente pedido, para no mérito seja cassada a decisão impugnada com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada.”



    Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a “total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADI 4013, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15.”



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJTO, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma invocado é a ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, cuja ementa a seguir transcrevo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999.



    2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada.



    3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.” 



    No presente caso, não assiste razão à reclamante.



    Extrai-se do acórdão reclamado que a discussão remanescente na fase de cumprimento de sentença é a implementação dos 25% de reajuste a partir da data de admissão no serviço público até a data da implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, quando houve a revogação expressa das leis em vigor (Doc. 11, fls. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. REAJUSTE SALARIAL. LEIS ESTADUAIS N. 1.868/2007 E N. 2.164/2009. OBSERVÂNCIA DO COMANDO DA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. INÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A sentença executada condenou o ente público ao pagamento das diferenças de reajuste e implantação na folha de pagamento dos representados, dos reajustes previstos no artigo 2º, da Lei Estadual nº. 2164/2009, sobre os vencimentos básicos percebidos pela parte demandante.



    2. O citado art. 2º da Lei Estadual nº 2.164/09 expressamente consigna que os percentuais ali fixados são atribuídos apenas aos servidores efetivos integrantes do Quadro da Saúde do Poder Executivo à data da mudança de tabelas que deu causa às ações relacionadas nos incisos I e II do art. 1º da indigitada lei, o que, nota-se, não é o caso da parte agravante.



    3. Na hipótese, observa-se que a servidora exequente/agravante ingressou no serviço público estadual no dia 01/07/2011, isto é, em data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis Estaduais 1.861/2007, 1.868/2007 e 2.164/2009, ou seja, é a partir desta data que a parte exequente possui direito, na medida em que no período anterior sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual. 



    4. A parte exequente somente possui direito ao reajuste remuneratório ora buscado, decorrente da Lei Estadual nº 1.868/2007 (revigorada pela Lei Estadual nº 2.164/2009) até a data de 19/12/2012, quando entrou em vigor o PCCR do Quadro dos Profissionais da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12.” 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto da ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, é a inconstitucionalidade do art. 2º das Leis Estaduais 1.866/2007 e 1.868/2007 que teriam revogado o aumento de vencimento legalmente concedido pela Lei 1.861/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008.



    No caso concreto, o reajuste foi reconhecido pelo Tribunal de origem a partir do ingresso da servidora no cargo público até a data da implementação do plano de carreira dos servidores, quando houve expressa revogação das normas em vigor, respeitada a garantia de irredutibilidade nominal dos vencimentos.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente